Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715431-70.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento do valor do ITBI nos casos de integralização de capital social por meio de bem imóvel. 2. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é atribuído aos municípios e ao Distrito Federal, tendo como fato gerador a transferência do título de propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel (art. 182 § 4o, inc. II, da Constituição Federal). 3. O Texto Constitucional, no entanto, prevê hipótese de imunidade tributária relacionada ao ITBI, que consiste em regra de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, pois afasta a própria possibilidade de constituição de relação jurídico-tributária. 4. A hipótese de “transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” é imune ao recolhimento do valor do ITBI por força da regra prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. A imunidade em questão fica limitada ao valor do capital social integralizado por meio de bens imóveis. Assim, o valor que supera o montante do capital social respectivo fica sujeito ao recolhimento do valor do ITBI. Nesse sentido é o Tema no 796 da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de tese com repercussão geral. 5. Trata-se de hipótese de imunidade incondicionada, que não depende da avaliação prévia da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária que recebe a integralização de capital por meio de bem imóvel. 6. No caso em exame a imunidade ao ITBI deve ser reconhecida relativamente à integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis, ressalvado o limite exposto no mencionado Tema no 796. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, pleiteando seja afastada a imunidade tributária, reconhecendo-se a legalidade da cobrança do ITBI, uma vez que a referida isenção é condicionada à atividade preponderante da pessoa jurídica e não incide quando a atuação do adquirente for a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. Aduz que a não incidência do imposto deve se limitar apenas ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, sob pena de se desvirtuar a norma constitucional e dar margem a possíveis simulações em prejuízo das normas tributárias. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir com base na apontada ofensa aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta afronta ao artigo 156, §2o, inciso I, da CF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão quanto ao “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator na apreciação dos embargos de declaração, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini (ID 71190571): Nesse contexto a hipótese de “transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” é imune ao recolhimento do ITBI por força da regra prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. As imunidades podem ser, em tese, condicionadas. No entanto, tem prevalecido, no momento, a compreensão de que a imunidade em questão é incondicionada, ou seja, não depende da avaliação prévia da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária que recebe a integralização de capital por meio de bem imóvel. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025